Tribunal: TJMT
Processo: 1016538-95.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016538-95.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), CRISTAL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.787.305/0001-05 (EMBARGANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), LAERCIO PINAFFO - CPF: 402.610.939-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIO GAONA - CPF: 198.023.079-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissíveis, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CRISTAL DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto.

Nas razões recursais, o embargante alega que ponto relevante é definir quando os créditos tributários foram constituídos. E sobre este ponto, foi omissa a decisão embargada quanto às principais provas produzidas e questões alegadas que fundamentam o reconhecimento da prescrição: definir qual é o tributo, a regra da prescrição a ele aplicável e a data dos seus respectivos vencimentos.

Aduz, ainda, que a manifestação sobre esse ponto é imprescindível e passa pela analise não só da CDA n. 20142991, mas do processo administrativo n.º 351591 (nela indicado), donde se extrai se tratar de “ICMS GARANTIDO INTEGRAL devido pela entrada de mercadorias nos Estado” e respectiva multa, cujos vencimentos ocorreram entre fevereiro/2009 e agosto/2009.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada (id. 46819962).

Sem contrarrazões (id. 42764999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
CRISTAL DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento outrora interposto.

Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais no julgado, consoante art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Pois bem, a despeito das alegações do embargante de que o acórdão embargado foi omisso quanto à análise das provas pré-constituídas e das questões referentes à prescrição, não vislumbro qualquer mácula, visto que as matérias devolvidas à análise foram apreciadas de forma ampla, clara e coerente.

Insta consignar que a omissão atacada está presente quando o magistrado deixa de enfrentar argumento sobre o qual deveria se pronunciar, o que não é o caso dos autos, uma vez que foi claramente apreciado quando analisou as condições da CDA.

No caso, apesar de defender que a data da constituição definitiva do crédito tributário, em se tratando de ICMS garantido integral, seria a data do vencimento do tributo: 20/02/2009, 20/04/2009, 20/05/2009, 20/06/2009 e 20/08/2009,
consta da Certidão de Dívida Ativa que os créditos foram constituídos posteriormente à data de seu vencimento: em 15/05/2011 e 26/06/2012
(id. 21743983 – pág. 09).

A questão da prescrição foi devidamente analisada, como se vê no voto proferido, no seguinte sentido,
verbis
:

“
Desse modo, apesar da relevante fundamentação trazida pela agravante, consta da CDA que a constituição definitiva dos créditos tributários se deu apenas em 15/05/2011 e 26/06/2012 (id. 21743983 – pág. 09), não se vislumbrando a ocorrência de prescrição
” (id. 46580999).

Acrescento que a jurisprudência deste Sodalício prevê que o prazo prescricional para a cobrança de crédito relativo a tributo sujeito a lançamento por homologação inicia-se da data do vencimento da obrigação ou da entrega da declaração pelo contribuinte,
o que acontecer por último.
Veja-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – ICMS - TERMO INICIAL – TRIBUTO DECLARADO E NÃO RECOLHIDO - DATA DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 -SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a cobrança de crédito relativo a tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, inicia-se da data do vencimento da obrigação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que acontecer por último.

2. A Emenda Constitucional nº 80/2014 equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, pelo que é indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor.

(N.U 0001845-10.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 17/06/2020).

Ademais, qualquer alegação em contrário deveria ter sido comprovada pela parte embargante nos autos originários, mas se limitou a afirmar que “
a manifestação sobre esse ponto é imprescindível e passa pela analise não só da CDA n. 20142991, mas do processo administrativo n.º 351591
”, sem nem mesmo trazer cópia do procedimento administrativo, a fim de demonstrar as razões pelas quais as datas constantes da CDA estariam supostamente equivocadas.

Por isso, não há razões que justifiquem a adoção da data de vencimento do crédito tributário como termo inicial para contagem de prescrição, tendo em vista que
a Certidão de Dívida Ativa (a qual possui presunção de veracidade e legitimidade) traz data posterior e diversa do vencimento
.

Desse modo, nota-se que a embargante pretende, em verdade, o reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final, todavia, a presente via recursal não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com o julgamento, sendo este o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.

2. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”

(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Sendo assim, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020